Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEI 9.514/97. TAXA DE FRUIÇÃO. PERCENTUAL.

1. A taxa de ocupação do imóvel é exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este vier a ser imitido na posse do bem imóvel (artigo 37-A da Lei no 9.514/1997).

2. A taxa de fruição prevista no percentual de 1% (um por cento) deve incidir sobre o valor atualizado do imóvel.

3. A Lei 9.514/97, por ser legislação especial, deve ser aplicada em detrimento do diploma processual civil.

4. Recurso da autora provido e da ré não provido.